Tribunal: TJDFT
Processo: 0736951-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO N.: 0736951-82.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0709344-91.2020.8.07.0001. O presente incidente foi instaurado em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – EPP e LEONARDO NOGUEIRA MOTA, distribuída inicialmente ao d. Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que declinou da competência para o processamento e julgamento da causa em favor do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recando das Emas. Ao declinar da competência, o d. Juízo Suscitado afirmou que, conforme a petição inicial, o consumidor reside no Recanto das Emas. Assim, entendeu que, por se tratar de relação de consumo, a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo do juiz, porque as normas consumeristas envolvidas são de ordem pública e interesse social. Invocou decisão do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, em se tratando de ação derivada de relação de consumo, deve-se considerar como absoluta a competência do domicílio do réu, com o objetivo de facilitar a defesa de seus direitos e o próprio acesso à Justiça. Redistribuídos os autos, o d. Juízo Suscitante, Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recando das Emas, suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que “não é imperioso o processamento do feito no domicílio do consumidor, pois apenas ele é que pode saber e decidir o que melhor “facilita” a defesa de seus direitos”. Destacou precedentes oriundos da 2a Câmara Cível deste Tribunal reconhecendo a impossibilidade de declinação de ofício, em se tratando de demanda ajuizada em desfavor de consumidor. Designou-se, em caráter provisório, o i. Juízo Suscitante para a resolução de medidas urgentes, consoante artigo 207 do Regimento Interno desta Corte (Id. 19073032 - Pág. 1). Informações prestadas pelo i. Juízo Suscitado no Id. 19179356 - Pág. 1/2. Ausente manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível, que tem se pronunciado por sua intervenção em conflitos de competência somente nos casos do artigo 178 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente conflito. É o relatório. Decido. A questão referente à possibilidade de se conhecer a incompetência territorial de ofício, nas causas envolvendo relação de consumo, vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0702383-40.2020.8.07.0000, admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda” Em seguida, o e. Relator proferiu decisão determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido (ID 19113456 dos autos do Incidente). No presente caso, constata-se, a partir da leitura do relatório, que a questão em debate diz respeito justamente ao tema do IRDR referido, destaque-se, com a parte consumidora no polo passivo da demanda e a declinação de ofício para o Juízo do seu domicílio. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR no 17), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator